Tribunal: TJDFT
Processo: 0020855-26.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020855-26.2003.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO TAVARES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embargos de declaração. Tribunal do Júri. Cerceamento de defesa. Nulidade. Prejuízo. Inexistência. 1 - Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (CPP, art. 563). 2 – A decisão que, em plenário, indefere pedido da defesa para entregar, aos jurados, cópia da sentença que desclassificou o crime – posteriormente reformada pelo Tribunal - não leva a cerceamento de defesa e nem gera nulidade do julgamento, sobretudo se não demonstrado prejuízo para a defesa. 3 - Embargos não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 478 do Código de Processo Penal, pleiteando a nulidade do acórdão, sob o argumento de que o indeferimento de apresentação ao Conselho de Sentença de cópia da sentença que desclassificou a conduta do réu caracterizou cerceamento de defesa; b) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a dosimetria da pena, por ter desrespeitado a proporcionalidade e o ne bis in idem, devendo a pena ser fixada no mínimo legal. Aduz, ainda, sem indicar qualquer dispositivo legal, que teria sido vilipendiado, que o julgamento se deu manifestamente contrário à prova dos autos, pois, tanto a prova pericial quanto a testemunhal declararam que o recorrente não se encontrava embriagado no dia dos fatos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 478 do Código de Processo Penal. Isso porque, em primeiro lugar, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência do STJ, atraindo o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Com efeito, confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o rol do art. 478 do CPP é taxativo, não comportando ampliação. 2. A Lei Processual Penal em vigor adota, quanto às nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que, conforme as premissas fixadas no acórdão, não ocorreu na espécie. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1407784/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/12/2019). Em segundo lugar, pois, para que fosse possível dissentir da conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que “O embargante não demonstrou, de modo claro e manifesto, de que forma a não entrega de cópia da sentença de desclassificação aos jurados teria influído negativamente na convicção desses”, seria necessário o revolvimento de provas, providência vedada nesta sede recursal por força do verbete sumular 7 da Corte Superior. Igual sorte colhe o inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 59 do Código Penal, pois, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, no sentido de que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma desproporcional ou que ocorreu afronta ao princípio do ne bis in idem, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o apelo ainda não deve lograr êxito quanto à tese de que o julgamento se deu manifestamente contrário à prova dos autos, pois, consoante remansosa jurisprudência do STJ, “A falta de indicação do dispositivo legal supostamente violado pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp 1814240/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010